Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700591-31.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: José Geraldo Eugenio Rodrigues D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 14795737) contra o acórdão (Id. 14125939) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator